Tribunal: TJSP
Processo: 2088338-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão hostilizada que, sob o fundamento de se aguardar o trânsito em julgado dos embargos opostos pelos devedores, indeferiu o pedido de adjudicação formulado pelo exequente relativo a dois bens móveis penhorados – Recurso do credor – Interposição de recurso especial nos autos dos embargos à execução – Via recursal que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão hostilizada que, sob o fundamento de se aguardar o trânsito em julgado dos embargos opostos pelos devedores, indeferiu o pedido de adjudicação formulado pelo exequente relativo a dois bens móveis penhorados – Recurso do credor – Interposição de recurso especial nos autos dos embargos à execução – Via recursal que não é dotada de efeito suspensivo – Precedentes do TJSP – Recurso especial inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado nos autos do processo n. 1009790-41.2017.8.26.0019 – Inexistência de óbice ao prosseguimento da demanda executória – Ausência de controvérsia acerca do valor de R$ 315.595,22 devido pela parte executada – Bens móveis penhorados que já foram previamente avaliados por Oficial de Justiça – Expropriação – Pleito de adjudicação do exequente – Valor de R$ 285.500,00 proposto pelo credor por dois bens móveis – Ausência de específica manifestação da parte executada sobre o tema, embora devidamente intimada – Quantia oferecida pelos bens que está acima da avaliação individualmente realizada pelo Oficial de Justiça – Possibilidade de adjudicação – Inteligência dos seguintes artigos do CPC/2015: i) 825, inciso I; ii) 876, caput e § 1o, inciso I; iii) 877; iv) 904, inciso II – Doutrina – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088338-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante JAIR
ANTONIO ZANETTI, são agravados S PLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EPP, JOÃO LUIZ DA SILVA e EGUIMAR ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1008524-53.2016.8.26.0019
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2088338-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JAIR ANTONIO ZANETTI
AGRAVADOS: S PLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, JOÃO LUIZ DA SILVA E
EGUIMAR ANTONIO DA SILVA
VOTO N. 9774
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título
extrajudicial Decisão hostilizada que, sob o fundamento de se
aguardar o trânsito em julgado dos embargos opostos pelos
devedores, indeferiu o pedido de adjudicação formulado pelo
exequente relativo a dois bens móveis penhorados Recurso do
credor Interposição de recurso especial nos autos dos embargos à
execução Via recursal que não é dotada de efeito suspensivo
Precedentes do TJSP
Recurso especial inadmitido pelo
Presidente da Seção de Direito Privado nos autos do processo n.
1009790-41.2017.8.26.0019

Inexistência
de
óbice
ao
prosseguimento da demanda executória Ausência de controvérsia
acerca do valor de R$ 315.595,22 devido pela parte executada
Bens móveis penhorados que já foram previamente avaliados por
Oficial de Justiça Expropriação Pleito de adjudicação do
exequente Valor de R$ 285.500,00 proposto pelo credor por dois
bens móveis
Ausência de específica manifestação da parte
executada sobre o tema, embora devidamente intimada Quantia
oferecida pelos bens que está acima da avaliação individualmente
realizada pelo Oficial de Justiça Possibilidade de adjudicação
Inteligência dos seguintes artigos do CPC/2015: i) 825, inciso I; ii)
876, caput e § 1o, inciso I; iii) 877; iv) 904, inciso II Doutrina
Precedentes do TJSP
Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR ANTONIO
ZANETTI contra a r. decisão copiada às fls. 25, por meio da qual o douto Juiz de Primeiro
Grau, nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida em desfavor de S
PLÁSTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, JOÃO LUIZ DA SILVA e EGUIMAR
ANTONIO DA SILVA, indeferiu o pedido de adjudicação realizado pelo exequente, nos
seguintes termos:
“Vistos. 1. Fls. 351/354 e 355/377. Por ora, indefiro o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
adjudicação requerido pela parte exequente em relação aos bens
indicados à fl. 360, tendo em vista a possibilidade de alteração da
presente execução, eis que enquanto não houver a ocorrência de
trânsito em julgado dos embargos à execução sob número
1009790-41.2017.8.26.0019, não é possível a transmissão direta
dos bens pleiteados à parte exequente. Contudo, faculto à parte
exequente a nomeação como depositária dos bens, podendo,
inclusive, retirá-los do local, devendo em caso positivo, comprovar
o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (...)”
O presente feito foi distribuído a esta Colenda 24a Câmara por
prevenção, com fulcro no art. 102 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, tendo em vista o julgamento da apelação interposta nos embargos à execução n.
1009790-41.2017.8.26.0019 (fls. 137/144).
Irresignado, alega o recorrente que os bens objeto da adjudicação
somam o importe de R$ 285.500,00, a despeito de a dívida dos agravados já atingir R$
727.897,93, dos quais R$ 315.595,22 são reconhecidos pelos devedores e, portanto,
tornaram-se incontroversos. Ademais, aduz que, embora não tenha havido o trânsito em
julgado dos embargos à execução, precluiu a discussão acerca dos cálculos do valor da
lide executiva, existindo somente a celeuma acerca do momento de incidência dos juros.
Dessa forma, bate-se pela reforma do r. “decisum” para requerer a adjudicação dos bens
enumerados às fls. 07 1, bem como para obter a garantia da possibilidade de adjudicação
de tantos outros bens penhorados quantos forem necessários à satisfação da execução.
Liminarmente, o agravante pleiteou a concessão da antecipação da
pretensão recursal, o que lhe restou indeferido pelo r. despacho de fls. 157/160.
Contraminuta às fls. 165/166.
1 I) - máquina compacta 5TD 278, dados: SOPRADORA, FABRICANTE JAC, MODELO COMPACTA 5TD, N. DE
SERIE 278, ANO DE FABRICAÇÃO: 2007, avaliada às fls. 279 no importe de R$ 255.000,00 (duzentos e
cinquenta e cinco mil reais) e; II) - compressor Atlas Copco mod. GA 30 CFF, dados: COMPRESSOR
PARAFUSO, FABRICANTE ATLAS COPCO, MODELO GA30C 125 FF, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, avaliada no
valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
De proêmio, não há que se falar em suspensão da execução, como
pretendido pela parte agravada, uma vez que, como assevera o art. 1.012, § 1o, inciso
III 3, do CPC, a sentença que julga improcedente os embargos à execução produz efeitos
imediatos (fls. 429/431 dos autos 1009790-41.2017.8.26.0019).
Além disso, cabe destacar que os recursos destinados aos Tribunais
Superiores (recurso especial e extraordinário) não são dotados de efeito suspensivo.
Logo, conquanto não tenha ocorrido o trânsito em julgado nos
embargos à execução, a mera interposição de recurso especial (o qual, inclusive, restou
inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado às fls. 1.222/1.223 dos autos o n.
1009790-41.2017.8.26.0019), não afeta a eficácia do v. Acórdão proferido por esta
Colenda Câmara na referida oportunidade.
Em casos análogos, eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(i) “(...) Frise-se que a pendência de julgamento de recurso perante
o Colendo Superior Tribunal de Justiça não obsta a execução
provisória da sentença, mesmo porque, cabe à exequente a
responsabilidade de reparar os danos que o executado porventura
venha sofrer caso seja reformada a decisão, evitando, assim,
quaisquer prejuízos. Outrossim, não se vislumbra nenhuma
hipótese legal de sobrestamento do feito, consequentemente, não
pode prevalecer a decisão agravada, mas, ao contrário, o incidente
de cumprimento provisório de sentença deve ter adequado
andamento processual, mesmo porque, não se trata de pendência
3 Art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC: “A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses
previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: III -
extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de recurso com efeito suspensivo” (TJSP, AI n.
2062048-68.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Natan Zelinchi Arruda, julgado em 05.06.2017);
(ii) “(...) Daí que, na pendência de recurso especial ou mesmo na de
agravo de despacho denegatório, recursos aos quais a lei não
atribui
efeito
suspensivo,
a
sistemática
vigente
admite
inequivocamente se processe a execução provisória, mediante
requerimento
do
credor,
devidamente
instruída
com
os
documentos que a lei exige e outros que se fizerem necessários”
(TJSP, AI n. 2066912-52.2017.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Correia Lima, julgado em 22.05.2017);
(iii) “(...) De acordo com o art. 542, §2o, do CPC/73, tanto o
Recurso Extraordinário quanto o Recurso Especial serão recebidos
somente no efeito devolutivo, regra essa que se aplica ao presente
caso em razão da data de interposição dos Recursos Especiais, de
modo que as decisões por eles impugnadas podem produzir efeitos
desde logo. Dessa forma, ainda que de forma provisória, deve
prosseguir o cumprimento da sentença, independentemente do
julgamento do Agravo de Despacho Denegatório de Recurso
Especial, de acordo, inclusive, com o que preceitua o art. 520, do
CPC/15” (TJSP, AI n. 2061882-70.2016.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, julgado em
28.06.2016);
(iv) “(...) Apesar de ainda não ter o acórdão transitado em julgado,
diante da interposição de recurso especial e extraordinário, de
acordo com o disposto nos artigos 1.029, § 5o, do NCPC, os
recursos extraordinários e especial são recebidos apenas no efeito
devolutivo, não obstando a execução de sentença” (TJSP, AI n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
2013937-87.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Eduardo Gouvêa, julgado em 23.05.2016);
(v) “(...) Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c.
cancelamento de registro público e perdas e danos - Decisão que
determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença -
Inconformismo - Não acolhimento - O efeito suspensivo concedido
a pretérito agravo, que examinou a gratuidade, se estendeu até o
seu julgamento, sendo que, nos termos do art. 497, do CPC/73 (art.
995, do NCPC), salvo excepcional concessão de efeito suspensivo,
os recursos especial e extraordinário não inibem o prosseguimento
do processo - Decisão mantida - Recurso desprovido” (TJSP, AI n.
2050306-80.2016.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Grava Brazil, julgado em 05.05.2016).
Forçoso reconhecer, consequentemente, que não há nenhum óbice ao
prosseguimento do feito originário, com os respectivos atos expropriatórios, haja vista
que “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão
judicial em sentido diverso” (art. 995 do CPC).
Em sequência, frise-se que a execução se realiza no interesse do credor,
conforme inteligência do art. 797 4 do CPC, de modo que devem ser disponibilizados a ele
meios concretos e eficazes para a satisfação de seu crédito.
Desse modo, deve assegurado ao exequente o devido processo legal,
por intermédio de todas as ferramentas e garantias disponibilizadas pelo legislador para a
efetivação do adimplemento forçado. Afinal, de acordo com os artigos 789 5 e 790, inciso
4 Art. 797 do CPC: “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os
bens penhorados”.
5 Art. 789 do CPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
III 6, ambos do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros para
o cumprimento de suas obrigações, ainda que em poder de terceiros.
Pois bem. O art. 825 do CPC prevê em seu inciso I 7 que a expropriação
consiste em adjudicação, ao passo que o art. 904, inciso II 8, do mesmo diploma legal
assevera que a satisfação do crédito exequendo far-se-á pela adjudicação dos bens
penhorados.
Sobre o tema, as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da
qual o bem penhorado (móvel ou imóvel) é retirado do patrimônio
do executado e transferido, como forma de pagamento, ao
patrimônio do legitimado a adjudicar (em regra, o exequente) (...)
O art. 880, caput, do Novo CPC estabelece uma ordem entre as
diferentes formas de satisfação do direito do exequente, sendo a
adjudicação a forma preferencial. Portanto, já tendo sido o bem
avaliado por oficial de justiça ou por avaliador, dependendo do
caso, o exequente ou qualquer outro legitimado já poderá
adjudicar o bem (...) Existe uma questão de suma importância no
tocante ao momento da adjudicação, caso o exequente ou
qualquer dos legitimados
pretenda como primeiro ato de
satisfação ficar com o bem penhorado em pagamento da dívida.
Qual é exatamente esse momento, considerando-se que os
embargos à execução não têm mais como regra efeito suspensivo?
6 Art. 790, inciso II, do CPC: “São sujeitos à execução os bens: III - do devedor, ainda que em poder de
terceiros”.
7 Art. 825, inciso I, do CPC: “A expropriação consiste em: I adjudicação”.
8 Art. 904, inciso II, do CPC: “A satisfação do crédito exequendo far-se-á: II - pela adjudicação dos bens
penhorados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Será possível a adjudicação após o transcurso do prazo de três dias
para o executado pagar, ou o juiz deverá ao menos esperar até o
vencimento do prazo de 15 dias dos embargos, hipótese na qual a
atribuição do efeito suspensivo impediria a adjudicação? Pensando-
se no procedimento executivo, não resta qualquer dúvida de que,
após a penhora e avaliação do bem, passa-se ao momento de
satisfação do direito, sendo que, havendo penhora de qualquer
bem que não seja dinheiro, isso significará expropriação. Pensando
assim, e partindo-se da realidade de que os embargos não têm
mais em regra efeito suspensivo, pode-se concluir que, decorrido o
prazo de pagamento, e não estando suspensa a execução, e
mesmo não havendo previsão legal de medida com efeito
suspensivo, seria legítima a imediata adjudicação, mesmo antes de
transcorrido o prazo para os embargos” (Manual de Direito
Processual Civil, 9a edição, Salvador: Editora Jus Podivm, páginas
1279/1281).
Nesse contexto, compulsando-se os autos dos embargos à execução
(processo n. 1009790-41.2017.8.26.0019), tem-se que não há nenhuma controvérsia
quanto ao valor de R$ 315.595,22 devido pela parte executada, até mesmo porque essa
quantia foi reconhecida por ela em sua petição inicial.
A seu turno, o credor, vislumbrando as avaliações realizadas pelo Oficial
de Justiça acerca dos bens penhorados às fls. 280 dos autos de origem, pleiteou, às fls.
306/310, a adjudicação dos seguintes bens:
I) - máquina compacta 5TD 278, dados: SOPRADORA, FABRICANTE
JAC, MODELO COMPACTA 5TD, N. DE SERIE 278, ANO DE
FABRICAÇÃO: 2007, avaliada no importe de R$ 250.000,00 a R$
290.000,00 (fls. 280 da origem) e;
II) - compressor Atlas Copco mod. GA 30 CFF, dados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
9
COMPRESSOR PARAFUSO, FABRICANTE ATLAS COPCO, MODELO
GA30C 125 FF, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, avaliada no valor de R$
30.000,00 a R$ 160.000,00 (fls. 280 da origem).
Para tanto, o recorrente propôs R$ 255.000,00 pelo item I e R$
30.500,00 pelo item II (fls. 306/310 da origem), perfazendo R$ 285.500,00 pelos dois
bens, o que está em consonância com o art. 876 do CPC (“É lícito ao exequente,
oferecendo preço não inferior ao da avalição, requerer que lhe sejam adjudicados os bens
penhorados”).
Devidamente intimados para se manifestarem sobre o aludido pedido
do exequente (fls. 347/348 da origem), como preconiza o art. 876, § 1o, inciso I 9, do CPC,
os devedores restringiram-se a aduzir a garantia do Juízo com bens superiores a dois
milhões de reais e a pugnar a pela suspensão do feito, com base no art. 525, § 6o 10, do
CPC (fls. 351/352 da origem).
Assim, ausente específica manifestação dos devedores sobre a proposta
do agravante para adjudicação dos bens nos valores pretendidos por ele, conclui-se que
não há nenhum óbice a que o Magistrado de piso ordene a lavratura do auto de
adjudicação, como dispõe o art. 877 11 do CPC.
Frise-se, mais uma vez, que a monta de R$ 285.500,00 está abaixo do
valor confessadamente devido pelos devedores na ordem de R$ 315.595,22.
A propósito, eis precedentes desta Corte de Justiça:
9 Art. 876, § 1o, inciso I, do CPC: “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação,
requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. § 1o Requerida a adjudicação, o executado será
intimado do pedido: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”.
10 Art. 525, § 6o, do CPC: “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática
dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que
garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar
ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
11 Art. 877 do CPC: “Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas
eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
10
(i) “EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ADJUDICAÇÃO
DE
IMÓVEL
DA
EXECUTADA,
CUJA
INDISPONIBILIDADE FOI DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE QUE
NÃO TORNA O BEM IMPENHORÁVEL OU INSUSCETÍVEL À
ULTERIOR EXCUSSÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ.
HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 833 DO CPC. ADJUDICAÇÃO
QUE BUSCA SATISFAZER O CRÉDITO DO EXEQUENTE. RECURSO
IMPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106896-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro:
06/07/2020);
(ii) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão indeferiu a adjudicação pela exequente
Decisão
fundamentada preenchendo os requisitos do art. 489, §1o, do CPC
e art. 93, IX, da CF Adjudicação requerida após a realização de
leilão negativo Possibilidade - Inteligência do art. 878 do CPC
Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2090603-
90.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro:
22/06/2020);
(iii) “Agravo de instrumento
Ação de execução por título
extrajudicial Prazo já transcorrido, de há muito, para o executado
opor embargos à execução Incidente de execução pretendendo
discutir temas que haveriam de ter sido deduzidos em embargos,
nos termos do que dispõe o art. 917 do CPC, em conjugação com
os arts. 336 e 342 do mesmo estatuto Inadmissibilidade Clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
11
tentativa de contornar os efeitos da preclusão Inconsistente,
outrossim, a assertiva de que o pedido de adjudicação do bem
penhorado haveria de ser submetido ao juízo do inventário dos
bens deixados pelo coexecutado falecido no curso da execução
Interessa que o espólio do finado foi formalmente incluído no polo
passivo da execução e que o juiz da causa teve o cuidado, de há
muito, de comunicar a existência da execução ao juízo do
inventário, desse modo propiciando a habilitação de eventuais
interessados na execução Inexistência de obstáculos, portanto,
ao acolhimento do pedido de adjudicação do bem penhorado,
formulado pela exequente, em benefício de parte do crédito, este
suplantando vistosamente o valor de mercado do aludido imóvel
Ressalva-se, porém, a possibilidade, em tese, de verificação da
correção dos cálculos de atualização da dívida no curso da
execução, mediante incidente próprio, suscitado por quem de
direito, e sem prejuízo da concretização da adjudicação do imóvel.
Negaram provimento ao agravo, com observação”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184257-68.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020);
(iv) “Despesas condominiais. Execução. Frustrada a tentativa de
alienação do imóvel penhorado, não há óbice para a realização de
nova praça, sem prejuízo da possibilidade de adjudicação pelo
credor.
Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2266008-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088338-18.2020.8.26.0000 -Voto no
12
(v) “ADJUDICAÇÃO
Possibilidade - Execução de Título
Extrajudicial lastreada em contratos de cessão e aquisição de
direitos creditórios Embargos à execução rejeitados no âmbito da
apelação no 1035461-17.2017.8.26.0100 Execução de caráter
definitivo Súmula 317, do STJ Ausência de impedimento à
efetivação da adjudicação - Decisão reformada Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2183463-47.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
Por derradeiro, não se constata nenhum empecilho para que o
recorrente busque a expropriação de quantos bens sejam necessários para alcançar o
valor incontroverso de R$ 315.595,22.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. decisão nos moldes acima
delineados.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida
se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora